Tribunal: TJDFT
Processo: 0024071-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO 1. Analisando os autos e o Precatório no 0706876-60.2020.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2015. No entanto, o Juízo Fazendário encaminhou a esta Coordenadoria, em 2020, o Precatório no 0706876-60.2020.8.07.0000, do mesmo processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), sem afirmar se o precatório de 2020 é retificador ou não do precatório de 2015. 2. Compulsando os autos do processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), observa-se no dia 20/03/2020, no ID 59915864 foi expedido novo precatório para o mesmo credor do precatório de 2015. 3. Noutro sentido, analisando os autos e o Precatório no 0706877-45.2020.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2015. No entanto, o Juízo Fazendário encaminhou a esta Coordenadoria, em 2020, o Precatório no 0706877-45.2020.8.07.0000, do mesmo processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), sem afirmar se o precatório de 2020 é retificador ou não do precatório de 2015. 4. Compulsando os autos do processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), observa-se no dia 20/03/2020, no ID 59917399 foi expedido novo precatório para o mesmo credor do precatório de 2015. 5. Já analisando os autos e o Precatório no 0706878-30.2020.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2015. No entanto, o Juízo Fazendário encaminhou a esta Coordenadoria, em 2020, o Precatório no 0706878-30.2020.8.07.0000, do mesmo processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), sem afirmar se o precatório de 2020 é retificador ou não do precatório de 2015. 6. Compulsando os autos do processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), observa-se no dia 20/03/2020, no ID 59917400 foi expedido novo precatório para o mesmo credor do precatório de 2015. 7. Noutro sentido, analisando os autos e o Precatório no 0706879-15.2020.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2015. No entanto, o Juízo Fazendário encaminhou a esta Coordenadoria, em 2020, o Precatório 0706879-15.2020.8.07.0000, do mesmo processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), sem afirmar se o precatório de 2020 é retificador ou não do precatório de 2015. 8. Compulsando os autos do processo originário (0006330-44.2000.8.07.0001), observa-se no dia 20/03/2020, no ID 59915867 foi expedido novo precatório para o mesmo credor do precatório de 2015. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos ou cancelamento. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto